Tribunal: TJMT
Processo: 1016912-09.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016912-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (AGRAVANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (AGRAVADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (AGRAVADO), KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.619.901/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS –PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE SUA MORA – MANUTENÇÃO – TEMA 677 DO STJ REVISADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça instaurou procedimento de revisão do tema 677/STJ, com o seguinte entendimento: “
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora
” (Recurso Especial nº 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 24/10/2022).

Dessa forma, o reforço da penhora deve ser mantido, haja vista que diz respeito ao saldo remanescente a ser recebido pelos agravados, pois as penhoras concretizadas não eximem o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com a obrigação, que incidem até o efetivo pagamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016912-09.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

FILADELFO DOS REIS DIAS

AGRAVADO:

SIDNEI GUEDES FERREIRA e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FILADELFO DOS REIS DIAS
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Olinda de Quadros Altomare Castrillon
,

que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1034627-09.2020.8.11.0041 ajuizada por

SIDNEI GUEDES FERREIRA e OUTROS
, deferiu o pedido de reforço da penhora, no valor atualizado do saldo remanescente de R$ 207.054,26 (duzentos e sete mil cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

Em suas razões recursais, o agravante assinala que “
na data de 27/10/2020 foi acostado aos autos originais, em ID 42291273 o comprovante de bloqueio de valores via SISBAJUD no montante de R$48.657,85 (quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)
” e, “
posteriormente, em ID 45928539 foi expedido penhora no rosto dos autos até o limite de R$ 530.146,61 (quinhentos e trinta mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), bem como certificou o decurso do prazo para qualquer manifestar sobre os valores penhorados por SISBAJUD
” (sic), remanescente à penhora SISBAJUD, cuja penhora no rosto dos autos ocorreu em 16/12/2021.

Informa que “
os Agravados, atualizaram o valor integral da suposta dívida ora executada em sua integralidade, sem abater os bloqueios e penhoras já realizadas, o que foi indevidamente acatado pelo juízo, sem observar ainda, que, a partir da penhor e bloqueio judicial, o responsável pelos juros e correções é a própria instituição bancária e não mais o Agravante
” (sic).

Dessa forma, entende que “
deve ser abatido do saldo devedor o valor de R$ 48.657,85 (quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) e a atualização monetária e juros correspondente a este valor desde 27/10/2020, visto que tal encargo compete a instituição bancária
” (sic).

Por outro lado, no que diz respeito à penhora no rosto dos autos, sustenta que “
tal montante já está depositado em conta judicial, logo, a responsabilidade pela atualização e correção do valor é da instituição bancária que administra a conta. Desta forma, como a penhora no rosto dos autos ocorreu em 16/12/2021, a partir deste momento o encargo de atualização monetária e juros dos valores competem a instituição financeira e não ao Agravante
” (sic).

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para “
anular a determinação do reforço da penhora e determinar o envio dos autos para a contadoria judicial apurar o valor exatamente devido, observando as penhoras já ocorrida nos autos e, posteriormente, se assim for, seja determinado o reforço de penhora no valor correto, evitando assim enriquecimento ilícito dos Agravados e observando o princípio da segurança jurídica
” (sic) (id. 140599691).

O efeito suspensivo foi deferido em 30/08/2022
, por esta Relatoria (id. 141647197).

Os agravados apresentaram contraminuta sustentando que “
diferentemente do alegado pelo Agravante em suas razões recursais, o cálculo do saldo remanescente considerou os valores bloqueados
” (sic).

Descreve que “
o saldo remanescente de R$ 207.054,26 (duzentos e sete mil cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos) decorre de um simples cálculo aritmético de subtração entre o valor total da dívida menos os valores já penhorados
” (sic).

Explica que “
O valor total da dívida (R$785.858,71), por sua vez, decorreu da incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor inicial de 23/08/2020 a 16/02/2022
” (sic), cujo cálculo transcreve da seguinte forma “
R$785.858,71 – R$3.688,01 – R$44.969,84 - R$530.146,61 = R$ 207.054,26
” (sic).

Dessa forma, entende que os agravados tenta induzir este juízo a erro em evidente má-fé de “
que o pedido de reforço de penhora não levou em consideração os bloqueios e penhoras já realizadas nos autos
” (sic).

No que diz respeito à incidência de juros de mora e correção monetária apontada pelos agravados, defende que “
em que pese parte da jurisprudência entender que, ao realizar o depósito judicial, o devedor já cumpriu a sua obrigação mesmo que fique por anos discutindo no Judiciário o valor devido, o Superior Tribunal de Justiça está discutindo justamente se vai revisar esse entendimento, eis que o simples depósito judicial não interrompe a incidência dos encargos moratórios
” (sic).

Argumenta que “
STJ já está a adotar o entendimento de que o simples depósito judicial dos valores devidos, seja de forma integral ou parcial, não são aptos para elidir a responsabilidade do devedor em arcar com as diferenças decorrentes dos encargos legais, conforme descrito no título, até o efetivo levantamento dos recursos, ocasião em que os valores devidamente corrigidos pela instituição depositária devem ser decotados, a fim de possibilitar o devedor o pagamento da diferença
” (sic).

Dessa forma, elucida que “
não concorda com o pagamento voluntário da dívida e consequente liberação aos Agravados, deve responder pelos encargos moratórios do período, enquanto não satisfeita a dívida exequenda, consoante clara dicção dos artigos 394 e 395, ambos do Código Civil
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção do
decisum
(id. 144648190).

Preparo devidamente recolhido no Id. 140849651.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravante almeja revogar a decisão que deferiu o pedido de reforço da penhora, no valor atualizado do saldo remanescente em R$ 207.054,26 (duzentos e sete mil cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

Observa-se dos autos de origem que a execução provisória de honorários de sucumbência fixados na sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão de Rescisão Contratual, Restituição de Valor Pago, Anulação de Cheques c/c Cancelamento de Protesto, Restituição do Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais nº 0024016-87.2015.8.11.0041 (Código 1001361), em tramite na Décima Primeira Vara Cível de Cuiabá-MT, no valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), ajuizada por de KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e FILADELFO DOS REIS DIAS, ora agravante em desfavor de ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR, cujos pedidos foram julgados procedentes e o réu condenado ao pagamento de 15% do valor atualizado da causa.

Em apelação, a sentença foi reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se o ônus da sucumbência.

No cumprimento de sentença, o valor de 15% do valor atualizado da causa, correspondeu, de início, a R$469.119,10 (quatrocentos e sessenta e nove mil cento e dezenove reais e dez centavos), atualizado em 31/07/2020 (id. 35891663 - Pág. 6, autos de origem).

Durante regular tramitação do cumprimento de sentença, houve deferimento do pedido de penhora via SISBAJUD, onde restou constrito R$ 3.688,01 (três mil seiscentos e oitenta e oito reais e um centavo), da executada KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e R$ 44.969,84 (quarenta e quatro mil novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos) do executado FILADELFO DOS REIS DIAS, totalizando R$ 48.657,85 (quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Posteriormente, os agravados apresentaram atualização da dívida e requereram prosseguimento do feito em relação ao saldo remanescente de R$530.146,61 (quinhentos e trinta mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos).

Por meio de decisão de 15/12/2020, foi deferida a penhora no rosto dos autos de nº 29985-20.2014.8.11.0041, 1057338-42.2019.8.11.0041 e 1056985-02.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, até o limite de R$530.146,61 (quinhentos e trinta mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos) (id. 45928539, autos de origem), sendo que o termo de penhora data de 17/12/2020 (id. 50627510 - Pág. 3; 50627512 - Pág. 2 e 50627516 - Pág. 2).

Os agravados atualizaram a dívida
em 16/02/2022, no valor total de R$

785.858,71 (setecentos e oitenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos), e indicou a penhora do saldo remanescente de R$207.054,26 (duzentos e sete mil cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

Dessa forma, nota-se que o cálculo foi realizado da seguinte forma “R$785.858,71 – R$3.688,01 – R$44.969,84 - R$530.146,61 = R$ 207.054,26”, portanto, devidamente abatido os valores das penhoras realizadas anteriormente.

No que diz respeito à atualização do valor, consigna-se que o efeito suspensivo foi concedido neste recurso porque a tese até então firmada pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp 1.348.640/SP, publicado no DJe de 21/05/2014, era no sentido de que “
Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada
”.

Ocorre que foi proposta revisão da referida tese, firmada no referido REsp 1.348.640/RS de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para definir: “
se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária,
isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial
,
independentemente da liberação da quantia ao credor
”.

A alteração proposta ao tema nº 677/STJ sedientou-se no seguinte sentido: “
na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
.”

(Recurso Especial nº 1820963/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em

24/10/2022
).

A relatora votou no sentido de dar provimento ao recurso e, com isso, alterar o inicial posicionamento do tema, para obrigar o devedor a pagar os encargos de mora e outras obrigações decorrentes do contrato, sendo acompanhada pelos Ministros Jorge Mussi, Luís Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Raul Araújo e Francisco Falcão.

A Ministra Nancy Andrighi afirmou que, na prática, ao realizar o depósito, o devedor não paga o credor, mas realiza uma penhora, de forma que o credor recebe o valor apenas quando a discussão no Judiciário é encerrada, razão pela qual tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento.

Vale registrar ainda que o STJ possui precedentes no mesmo sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA COLOCADA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DEPÓSITO QUE SERÁ ATUALIZADO, PELO BANCO DEPOSITÁRIO, DE ACORDO COM OS ÍNDICES DE POUPANÇA. PRECEDENTES. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado,
mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento
. 2. Conforme entendimento desta Corte a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" ( AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 3. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 4. Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1687672 SP 2020/0080096-8, Data de Julgamento: 07/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2020).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA PREVISTA NO TÍTULO. 1
. A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 348446 SP 2013/0159035-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2019)

Lado outro, o Tema 677 do STJ, já com sua redação alterada, é aplicado por esta Corte de Justiça, a propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C. INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REFORMA PARA SUA MANUTENÇÃO – DESCABIMENTO – PATAMAR EXORBITANTE – ARTIGO 537, § 1º, DO CPC/15 –VALOR EXEQUENDO – NATUREZA HÍBRIDA – CRÉDITO CONCURSAL – SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO – DESACOLHIMENTO – DEPÓSITO JUDICIAL EM VALOR INFERIOR AO CRÉDITO ATUALIZADO – ALTERAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ – DEPÓSITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE CARÁTER LIBERATÓRIO DO DEVEDOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A fixação de multa não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, nos termos do artigo 537, § 1º, do CPC/15. Assim, se a astreinte se encontrava em patamar exorbitante e desproporcional, escorreita a sentença que determinou a sua redução. Evidenciada a natureza híbrida do crédito exequendo, há de ser reconhecido que o crédito concursal deve ser submetido à recuperação judicial, cabendo ao Juízo de origem, após a apuração do valor devido pela Contadoria Judicial, emitir a respectiva certidão de crédito para que o credor possa se habilitar nos autos da recuperação judicial, extinguindo o feito em relação a este crédito. Com relação ao crédito extraconcursal (constituído posteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial e não sujeitos à habilitação), não há falar-se em quitação se o valor depositado judicialmente pela executada era inferior à atualização do crédito à época do depósito.
A tese fixada no Tema 677 do STJ, nos recursos repetitivos, foi recentemente atualizada, de modo a não mais se atribuir efeito liberatório do devedor com o depósito de valores em juízo, o qual, ao ser levantado pelo credor, ainda deverá ser acrescido de juros e consectários pelo período em que foi depositado, mormente porque os índices utilizados pelos bancos são os aplicados à caderneta de poupança, consideravelmente inferiores aos índices usados para compensação da mora nos débitos contratuais e judiciais.”

(TJ-MT 00179718220068110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022)

Portanto, considerando que o agravante não concorda com o pagamento voluntário da dívida e consequente liberação aos agravados, deve responder pelos encargos moratórios do período, enquanto não satisfeita a dívida exequenda, consoante clara dicção dos artigos 394 e 395, ambos do Código Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022